Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744714-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDIELSON CRUZ DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A parte Agravante, por meio da petição de ID 52717711, desiste do recurso interposto, em razão do objeto recursal restar prejudicado. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte. No caso concreto, também não se denota que a homologação do pedido seja capaz de causar prejuízo para o reeducando. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo de execução penal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora